Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722700-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VICTHOR FRANCO SOUTO SEVERINO, RENATO SOUTO SEVERINO, MARTA APARECIDA FRANCO SOUTO SEVERINO RECORRIDO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. III - EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO MERCANTIL. MUTUANTES E MUTUÁRIOS QUE AJUSTAM EMPRÉSTIMO DE BENS FUNGÍVEIS. DINHEIRO. CLÁUSULAS COM NÍTIDA ESTIPULAÇÃO USURÁRIA. LIVRE ACORDO DE VONTADES PARA ESTABELECER DISCIPLINA DE NEGÓCIOS CONTRÁRIA AO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. CONTRATO QUE ATENTA CONTRA A ORDEM FINANCEIRA, BEM JURÍDICO LEGALMENTE PROTEGIDO. NEGÓCIO QUE FOGE AO PADRÃO DE NORMALIDADE PARA AJUSTES DA MESMA ESPÉCIE. CONTRATANTES QUE PRETENDEM ALCANÇAR RETORNO FINANCEIRO ELEVADO E RELATIVAMENTE FÁCIL. ESTIPULAÇÕES FLAGRANTEMENTE NULAS. PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE PRESERVAR A AUTORIDADE DA LEI. NECESSÁRIA SALVAGUARDA DOS VALORES JURÍDICOS DA CERTEZA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO QUE INDEPENDE DE ALEGAÇÃO DOS LITIGANTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EMPRESA RÉ, QUE ALEGA A INVALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ELA PRÓPRIA ELABORADAS. PROCEDER QUE NÃO SURPREENDE OS AUTORES DADA O SUBSTANCIAL FAVORECIMENTO FINANCEIRO A ELES PROMETIDO EM NEGÓCIO VISIVELMENTE FORA DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE PARA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. As razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da sentença adotados no capítulo que acolheu em parte os embargos à monitória para reconhecer o excesso de cobrança. Afasta-se, com essa percepção, a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Os juros remuneratórios previstos em contratos celebrados entre pessoas que não integram o Sistema Financeiro Nacional não podem superar a taxa de 1% ao mês, consoante se extrai dos artigos 591 e 406 do Código Civil c.c. art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. 3. Conquanto flagrantemente contraditória a postura adotada pela empresa ré ao arguir a invalidade de disposições contratuais por ela mesmo estipuladas, tal agir não tem o condão de afastar a imperatividade das normas que determinam ao órgão julgador declarar a nulidade das disposições que direta ou indiretamente afrontem preceitos de ordem pública, mesmo porque, vale ressaltar, a qualificação profissional ostentada pelos autores na peça vestibular não lhes permite alegar ignorância quanto à existência de vedação legal ao negócio do modo como entabularam, daí porque não lhes é devido alegar surpresa quanto a não terem atendida expectativa de ganho elevado e fácil que, em definitivo, não se mostra legítima. É de ordem pública o tema relativo a nulidade de cláusulas usurárias, daí porque conhecíveis de ofício pelo Poder Judiciário. 4. O fato de terem os contratantes, ora apelantes, aquiescido com estipulações reconhecidamente não autorizadas pelo sistema jurídico brasileiro, até porque substancialmente fora do padrão de normalidade para negócios da mesma espécie quando regularmente entabulados, mais exige apurada consideração do Poder Judiciário. Isso porque tais ajustes, ao favorecerem amplamente os interesses patrimoniais dos contratantes, recorrentes e recorridos, encerram atrativo a demandar atuação estatal para controle de legalidade dos atos jurídicos praticados por particulares, que pretendendo alcançar retorno financeiro elevado e relativamente fácil podem abalar a necessária e esperada segurança do Sistema Financeiro Nacional ao causar sérios prejuízos econômicos à poupança popular. 5. Conforme exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo. Encontrando a pretensão parte autora respaldo em cláusulas contratuais estipuladas pela parte adversa, não há como sustentar sua condenação à multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 80, I, do Código de Processo Civil. 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. Honorários majorados em desfavor da parte apelante. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Articula a ausência do exame de pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; b) artigo 926 do CPC, ao argumento de que o TJDFT não manteve a coerência em sua jurisprudência. Afirma que a mesma relação jurídica, envolvendo as mesmas partes e contratos, foi julgada de forma discrepante pelas diferentes Turmas Cíveis, resultando em decisões contraditórias que comprometem a segurança jurídica e ferem o princípio da uniformidade decisória; c) artigos 421, parágrafo único, 421-A, inciso III, e 422, todos do Código Civil, ao afastar a taxa de juros convencionada entre as partes. Suscita a necessidade de observância à autonomia da vontade e da liberdade contratual. Pondera que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual” e que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”. Enfatiza que a intervenção judicial somente é devida quando presente ato ilícito no negócio jurídico, o que não é o caso dos autos. Suscita a vedação ao venire contra factum proprium. Acrescenta que o órgão julgador acabou legitimando a conduta revestida de má-fé da recorrida, uma vez que, em total afronta aos princípios da probidade e da boa-fé, arguiu a abusividade de cláusulas contratuais elaboradas, unilateralmente, por ela. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 e LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944. Em contrarrazões (ID 64197176), a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, não caracterizando omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.047/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 926 do CPC. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão combatido, que a turma julgadora concluiu que, "Conforme lição do professor Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Código de Processo Civil comentado, é necessário proceder a distinção das expressões “precedente”, “jurisprudência” e “súmula”. Veja-se: Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada um precedente. (...) Jurisprudência, por sua vez, é o resultado de conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferida pelos tribunais. É formada por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões do decidir em outros processos, e de meras decisões. (...) A sumula é uma consolidação objetiva da jurisprudência, ou seja, á a materialização objetiva da jurisprudência. O tribunal reconhecendo já ter formado um entendimento majoritário a respeito de uma determinada questão jurídica tem o dever de formalizar esse entendimento por meio de um enunciado, sando notícia de forma objetiva de qual é a jurisprudência presente naquele tribunal a respeito da matéria. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. Editora JusPodivm. 8a edição, revista, atualizada e ampliada. Pág.1623/1224) No caso em análise, os julgados apresentados pelos embargantes não representam jurisprudência e não tem efeito vinculante sobre esta Turma Cível, de forma que o entendimento adotado no acórdão embargado não carece de alteração." (ID 62418537). A parte recorrente, por sua vez, defende que o TJDFT não manteve a coerência em sua jurisprudência. Portanto, “Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.535.300/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Ademais, a Corte Superior, em caso análogo, já assentou que “Não parece adequado sustentar que o Tribunal estadual, decidindo contrariamente ao que fixado anteriormente em um único processo, teria deixado de seguir sua própria jurisprudência, violando, assim, a regra do art. 926 do CPC, pela simples razão de que um único processo anterior, por definição, não é suficiente para formar Jurisprudência. (...) Em suma, o art. 926 do CPC, pelo seu conteúdo normativo, tampouco é suficiente para amparar a tese jurídica defendida no recurso especial, merecendo aplicação, mais uma vez, a Súmula no 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.924.671/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão aos artigos 421, parágrafo único, 421-A, inciso III, e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 e LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028